Tribunal: CARF
Processo: 10880.905007/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905007/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.310 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ não é
suficiente para comprovar o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte.
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza
a compensação pretendida constituindo-se em instrumento de confissão de
dívida, nos termos do art. 74 da Lei 9430/96 e, caso não homologado, abre
margem à cobrança pela autoridade de origem do crédito não reconhecido.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.308, de 18 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10880.905006/2009-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905007/2009-51
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, que concedeu
parcial provimento à manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que negou provimento ao PER/DCOMP.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, os
procuradores habilitados pelo contribuinte protocolaram suas contra-razões, acompanhada de
documentos, através da qual submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências
firmadas na decisão administrativa, quais sejam, em síntese:
1) Inicialmente, invoca os termos do art. 151, inciso III e 210 do CTN, do
art. 74, caput e §11 da Lei n" 9.430, de 27/12/1996 e do art. 66. §§2a e 4a
da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, e realiza suas
considerações preliminares acerca da decisão administrativa, bem como
protesta a suspensão da exigibilidade do débito compensado, tendo em
vista a interposição tempestiva de manifestação de inconformidade,
apresentada em contraposição às inferências expressas no Despacho
Decisório em questão;
2) Seqüencialmente, antecipa no ano de 2005 realizou a apuração do
IRPJ com base no lucro real anual, efetuando seus recolhimentos,
mensalmente, por estimativas, baseado na receita bruta e adicionais, ou
por meio de balanço ou balancete de redução ou suspensão;
3) Apoiado nas orientações previstas no AD SRF n° 3, de 2000, noticia
que em relação ao quarto trimestre do ano-calendário de 2005,
particularmente em dezembro do período-base, a requerente pagou,
mediante DARF, o valor de R$ 4.490.778.28 (quatro milhões,
quatrocentos e noventa mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito
centavos) a título de antecipação mensal do imposto, sob o código de
receita 2362 (doc. n° 6);
4) Acentua, porém, que ao promover a apuração do lucro real e a
realização dos ajustes de IRPJ atinente ao ano-base de 2005, a requerente
observou que não caberia o recolhimento de nenhum importe do imposto
em dezembro de 2005, uma vez que, até aquele momento do período-
base, a entidade tinha recolhido um montante superior ao devido no
encerramento do ano-base, consoante evidencia os demonstrativos
anexados à manifestação de inconformidade (doc. n° 7 a 9), logo,
representando um pagamento a maior de R$ 4.490.778,28, cujo importe
compôs o saldo negativo do IRPJ auferido pela requerente no ano base de
2005;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

5) Dessa forma, assenta que ao constatar o recolhimento a maior do
tributo, ou seja, ao apurar o lucro real daquele ano e verificar que tinha
um saldo negativo do IRPJ, a requerente procedeu a compensação de
parcela deste valor através da PER/DCOMP em comento (doc. No 10),
objetivando a quitação das estimativas mensais devidas a título de IRPJ e
CSLL, do mês de setembro do ano-base de 2006;
6) Entretanto, assevera que a entidade cometeu erro de fato quanto ao
preenchimento da referida DCOMP, apesar da existência e validade do
crédito utilizado, implicando na negativa da homologação da autoridade
administrativa, circunstância que entende não poderá prosperar, mas,
sim, reconhecendo o direito creditório decorrente do pagamento a maior
do IRPJ no ano-calendário de 2005 e a conseqüente homologação
realizada
por
intermédio
da
PER/DCOMP
no
07107.30397.181006.1.3.04-9043;
7) Sob este aspecto, noticia que consignou indevidamente a origem do
crédito na qualidade de pagamento a maior da estimativa mensal, e não
de saldo negativo apurado no encerramento do período-base,
inconsistência que findou por gerar a expedição de despacho decisório
que concluiu pela não-homologação da compensação declarada, sob a
indicação de descumprimento de preceito definido no art. 10 da IN SRF
n° 600/2005;
8) Em outras palavras, assinala que, ao longo do ano-base de 2005, a
entidade acabou por efetuar um recolhimento em montante superior
àquele que deveria servir de parâmetro para cálculo da antecipação
mensal do imposto, cujo valor representa exatamente a importância do
saldo negativo objeto da aludida PER/DCOMP. Desse modo, assegura
que não houve a compensação de valores indevidamente recolhidos a
maior a título de estimativa, circunstância vedada pelo art. 10 da IN SRF
n° 600/2005, mas, sim, a compensação do saldo negativo apurada no
final do período-base, consoante Faculta o referido dispositivo legal;
9) Invocando ementas de decisões proferidas pelo TRF que versam sobre
posicionamento dos tribunais acerca das medidas adotadas em Face da
constatação de erro de fato no preenchimento de documentos fiscais,
reclama que a perda do direito de compensação do valor correspondente
ao pagamento indevido da antecipação calculada no curso do ano-
calendário, em face da ocorrência de mero equívoco praticado pelo
requerente, denota violação ao princípio constitucional da estrita
legalidade e o princípio da verdade real dos fatos;
10) Nesse sentido, depreende inconteste que a autoridade administrativa
tem o poder-dever de reconhecer, de ofício, os erros de fato incorridos
quando do preenchimento das informações fiscais prestadas pelo
contribuinte e, pois, rever o lançamento efetuado, em conformidade com
o disposto no art. 149, inciso IV do CTN, uma vez que se evidencie o
direito ao reconhecimento de crédito decorrente de correlato ao
pagamento a maior realizado no curso do ano-calendário;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

11) Sustenta, ainda, que a motivação legal estabelecida para fundamentar
o indeferimento formulado pelo contribuinte não se aplica ao caso
concreto. Sob este aspecto, após reproduzir o excerto do art. 10 da IN
SRF n° 600/2005, afirma que a requerente adotou os procedimentos
norteados pela norma em destaque, tendo em vista que a empresa apurou
e declarou corretamente as informações em DCTF e na DIPJ/2006,
porém, tal como dito anteriormente, incorreu em erro de fato no
preenchimento da DCOMP;
12) Repisa que o pagamento a maior atinente à estimativa de dezembro
do ano-base de 2005 compôs o saldo negativo do imposto apurada no
encerramento do período-base, que, por sua vez, foi utilizado para
compensar valores devidos de estimativa aferida no curso do ano-base de
2006, portanto, não contrariando o disposto no art. 10 da IN SRF n°
600/2005, mas, sim, adotando todos os procedimentos em sua
observância;
13) Realça que, mesmo que se considerasse que os créditos referem-se a
pagamento a maior do imposto devido com base nas estimativas mensais.
e, não, derivado de saldo negativo apurado ao final do ano-calendário,
também seria inaplicável, in caso, a determinação contida no ato
normativo. Isto porque o dispositivo é da a compensação de valores
indevidamente pagos com estimativas do próprio ano-base. Entretanto,
no tocante ao presente caso, trata-se de compensação de valores aferidos
no ano-base de 2004 com débitos do ano-base subseqüente, consoante se
demonstra pelas informações contidas na DIPJ/2006 e DCTF (docs. n°
11 e 12);
14) Desse modo, entende a inexistência de qualquer sentido lógico na
utilização do art. 10 da IN SRF n° 600, de 2005, para fundamentar a
negativa de homologação da presente compensação, uma vez que, em
qualquer das hipóteses supracitadas (compensação de saldo negativo ou
de valores de estimativa indevidamente recolhida), as suas vedações não
alcançam o procedimento adotado pelo requerente; pelo contrário, a
compensação realizou-se em consonância com o dispositivo infralegal;
15) Ressalva, todavia, ainda que não refletisse tal circunstância, ou seja,
ainda que se tratasse da compensação de valores de estimativa
indevidamente recolhida com débitos por estimativa devidos ao longo do
próprio ano-base em que o crédito foi apurado, certo é que, de qualquer
forma, a compensação seria válida e precedente. Entende, ainda, que tal
restrição, além de não encontrar amparo legal, seria desprovida de lógica.
uma vez que não há sentido nenhum em fazer o contribuinte, que,
porventura, realize de forma equivocada pagamento a maior de
estimativas, aguarde até o término do ano-base para poder compensar
seus créditos, logo, qualquer tentativa nesse sentido tem caráter
confiscatório e expropriatório do patrimônio cia requerente, circunstância
vedada pelos arts. 5a, inciso XXII e 150, inciso IV da CF/88, bem como
acarretando o enriquecimento ilícito do erário público;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

16) Noutra perspectiva, sem prejuízo dos argumentos supracitados,
assenta que se valores objeto da cobrança estivessem de pronto exigíveis,
sequer poderiam ser cobrados junto ao contribuinte, uma vez que o
despacho decisório corresponde a compensação de débito de antecipação
mensal do imposto, cujo entendimento unânime da doutrina e
jurisprudência pátrias proclama a impossibilidade de lançamento, bem
como da cobrança de crédito tributário apurado por estimativa após o
encerramento do período-base;
17) Nesse ponto, renova suas argüições precedentes, asseverando que a
empresa apurou o IRPJ pelo lucro real anual no período-base de 2005,
recolhendo mensalmente as estimativas aferidas com base na receita
bruta (e adicionais), cujas importâncias apuradas decorreram da aplicação
dos percentuais fixados em lei sobre a receita auferida mensalmente e
acréscimos fixados pela norma especificada;
18) Interpreta que o pagamento efetuado mensalmente pelos
contribuintes com base em estimativas trata-se, na realidade, de simples
antecipação do tributo devido ao final do período-base (31 de dezembro
de cada ano), oportunidade em que efetivamente ocorre o fato gerador da
obrigação tributária. Portanto, os pagamentos mensais representarão
antecipações que dependerão do ajuste a ser executado no final do ano-
calendário para que se possa mensurar se o valor recolhido ao longo do
período restou suficiente para extinção do tributo;
19) Nesse panorama. sustenta que a situação equivalente ao adiantamento
de valores que ainda serão devidos ao final do ano-calendário, e não, uma
espécie de tributação definitiva, razão porque as antecipações não podem
ser objeto de lançamento por falta de recolhimento do tributo, consoante
pretende
a
autoridade
administrativa,
mediante
decisão
não
homologatória da compensação declarada pelo requerente. Assegura
também que a previsão estabelecida pelo legislador acerca da
possibilidade de suspensão ou redução de pagamento das estimativas
mensais indica que, em muitos casos específicos, o adiantamento fica
prejudicado mediante verificação da inexistência de tributo a pagar ao
final do ano-calendário, reconhecendo-se que as antecipações não passam
de meras estimativas não realizáveis;
20) Conclui, então, que o pagamento das estimativas não pode ser
qualificado como espécie de recolhimento do imposto, haja vista que o
fato gerador do IRPJ somente ocorrerá ao final do exercício. Naquela
oportunidade. o contribuinte realizará a apuração da base de cálculo do
imposto sobre a qual permitirá às autoridades fiscais averiguar a eventual
falta de recolhimento da exigência fiscal c, caso couber, promover a
lavratura do respectivo auto de infração. Desse modo, somente após isso
e a formulação da entrega da DIPJ a autoridade administrativa poderá
exigir a cobrança dos débitos das estimativas mensais do ano-base de
2006, prevalecendo seus efeitos na apuração do tributo devido ao final
daquele ano-calendário. Reforça suas alegações citando ementas de
decisões prolatadas pelo Conselho de Contribuintes;
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

21) Portanto, certifica que a autoridade administrativa erroneamente
procedeu o lançamento de valores das estimativas não pagas, como se
tributo fosse, apoiado na negativa de homologação da compensação
declarada mediante PER/DCOMP, deixando de considerar o tributo
devido cm 31/12/2006. Suplementa que a eventual insuficiência de
pagamento das antecipações somente poderia ser apurada após o
encerramento do período base, constituindo-se a eventual diferença do
crédito tributário. De outra parte, ainda com relação às parcelas mensais
eventualmente não pagas, em decorrência da compensação não
homologada, caberia apenas a aplicação da multa isolada, consoante
dispõe os dispositivos legais que regem a matéria, entre eles, o art. 44,
§1° inciso IV da Lei no 9.430/96. bem como os arts. 15 e 16 da IN SRF
n" 93/97, além do art. 18 da Lei n° 10.833/2003 e o art. 90 da MP no
2.158-35/2001. Corrobora suas ilações mencionando a redação de
ementas de decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
e do Conselho de Contribuintes;
22) Depreende, portanto, que o ordenamento jurídico-tributário veda a
exigência de estimativa após o encerramento do ano-base, havendo, no
máximo, controvérsia quanto à possibilidade de exigência de multa e
juros, visto que seguem o principal. Acentua, então, que deve prevalecer
o montante do tributo efetivamente devido ao final do ano calendário e
regularmente pago pelo contribuinte, ensejando a extinção do débito
principal apurado por estimativa e dos respectivos acréscimos legais;
23) Afora tal aspecto, salienta que o requerente atuou pautada pela boa-
fé, uma vez que o procedimento adotado e a compensação realizada
sinalizam claramente a inexistência de qualquer dano ao erário ou mesmo
a intenção de provocá-lo em desfavor da Fazenda Pública;
24) Nesse sentido, atesta que sob qualquer ângulo que se analise o caso
concreto, não há como negar do direito da requerente quanto ao crédito
derivado do IRPJ, sob pena de acarretar no enriquecimento indevido da
Fazenda Nacional, pormenor inadmissível no ordenamento jurídico
pátrio. Reforça suas ponderações mediante citação) de decisões
emanadas pelos TRI: da 1a e 3a Região;
25) Caso os argumentos expostos e documentos anexados à presente
manifestação de inconformidade não sejam suficientes para o deslinde da
questão, reivindica que o julgamento seja convertido em diligência, com
fundamento no art. 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, em respeito
aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade real dos fatos, na
medida em que se revela fundamental a demonstração da veracidade das
alegações, mormente, para demonstrar a existência de saldo negativo
apurado no ano calendário de 2005, bem como a extinção por
compensação de débito declarado na referida PER/DCOMP. Nesse
sentido, protesta o direito de apresentar outros quesitos elucidativos e
complementares, bem como todos os meios de prova admitidos que
visem auxiliar trazer à tona a verdade material dos fatos;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

26) Encerra suas exposições, protestando a inexistência de multa e juros
de mora sobre o débito declarado na PER/DCOMP, tendo em conta a
comprovada suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma que
é condição necessária para exigência dos acréscimos legais que o
contribuinte esteja em atraso com pagamento do crédito tributário,
circunstância que entende não ter ocorrido, uma vez o despacho decisório
deixa claro que a requerente somente estaria em mora, na hipótese do
transcurso do prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão que
não homologou os pedidos de compensação;
27) Neste ponto, assegura que tal decurso de prazo não ocorreu, haja
vista que a empresa apresentou tempestivamente a manifestação de
inconformidade, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso III do CTN, logo, não sujeitando o contribuinte
a exigência dos acréscimos moratórios enquanto a fase litigiosa do
procedimento estiver em curso;
28) Depreende, portanto, que a compensação é legal e válida, tendo
executado os seus procedimentos com observância de todas as normas e
atos normativos expedidos pelas autoridades fazendárias, assim, atuando
em conformidade com os termos do art. 100, parágrafo único do CTN;
29) Finalmente, após uma breve síntese dos aspectos contextualizados na
manifestação de inconformidade, requer que seja dado provimento à
demanda, reconhecendo-se o direito creditório pleiteado, bem como
homologando a compensação efetuada.
O Acórdão de primeira instância, por outro lado, cotejando os fatos e alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade, decidiu pela homologação e reconhecimento
parcial dos créditos pretendidos, em decisão assim ementada, em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO PARA EXTINÇÃO DOS DÉBITOS
DECLARADOS.
Configurada a existência de crédito proveniente de apuração de saldo
negativo de IRPJ, porém, em montante inferior ao direito postulado na
manifestação de inconformidade e insuficiente para extinção integral dos
débitos associados ao litígio, impõe-se reformar parcialmente os termos
da decisão prolatada no despacho decisório e determinar a homologação
parcial das compensações declaradas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Configura-se não formulado o pedido de diligência que verse
exclusivamente sobre demanda de caráter genérico, apresentada com o
propósito de deslocar para a Fazenda Pública a responsabilidade pela
produção de conjunto probatório Cl& encargo compete ao próprio
requerente.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, onde reafirma os
argumentos já expostos em sede de manifestação de inconformidade, pugnando pela necessidade
de homologação integral do pedido de compensação.
É o Relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passamos à análise das preliminares.
Primeiramente, pretendia o Recorrente a homologação do PER/DCOMP abaixo:

O Despacho Decisório, exarado em 23/10/2009, não homologou o PER/DCOMP, pelos
fundamentos abaixo:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

Na Manifestação de Inconformidade, em síntese, requereu o seguinte:

64. Como conclusão do exposto, restou demonstrou que no 4o trimestre do ano-
calendário de 2005, especificamente em relação ao mês de dezembro, a
Requerente recolheu R$ 4.490.778,28 a titulo de antecipação mensal de IRPJ. No
entanto, após apurar o seu lucro real, a Requerente verificou que naquele mês,
com base no lucro real, não haveria nenhum montante a ser recolhidos (pelo
contrário, até aquele momento já existia um crédito no valor de R$
3.735.171,87).
Consequentemente, por ter recolhido valores a maior a titulo de IRPJ ao longo
do ano-base 2005, a Requerente apurou um saldo negativo desse imposto
referente àquele ano-base, o qual foi utilizado para fins de compensação por
intermédio da DCOMP no 13392.73976.040906.1.3.04-390 0. Entretanto, essa
compensação foi indeferida pelo r. despacho recorrido, com base no disposto do
artigo 10 da IN 600/2005.
65. No entanto, conforme restou demonstrado, o r. despacho decisório não
merece prosperar, uma vez que é evidente o direito da Requerente A
compensação do referido valor de IRPJ, tendo em vista que esse credito se
refere ao saldo negativo apurado no ano-base 2005 e não meramente a
recolhimentos indevidos dos valores devidos a titulo de estimativa num ano-base
e compensados com débitos relativos a estimativas do próprio ano-base.
66. Além disso, restou demonstrado também que, no presente caso, o artigo 10
da IN no 600/05, que fundamenta o r. despacho decisório, é absolutamente
inaplicável, seja porque ele autoriza exatamente o procedimento adotado pela
Requerente, seja porque a Requerente não compensou créditos decorrentes de
recolhimentos indevidamente efetuados dentro do mesmo ano-base. Pelo
contrário, compensou o seu saldo negativo (proveniente de recolhimentos a
maior no ano-base 2005) com valores devidos a titulo de estimativa no ano-base
2006.
67. Não bastasse isso, a Requerente tem como certo também que a presente
exigência fiscal deve ser cancelada, haja vista que as D.D. Autoridades Fiscais
não poderiam cobrar o valor principal devido com base em estimativas (pela não-
homologação da compensação efetuada) depois de encerrado o ano-base, quando
é apurado o lucro real do contribuinte e efetivamente ocorre o fato gerador do
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

IRPJ e da CSL. Isso porque os valores devidos com base em estimativas mensais
se referem, na verdade, a meras antecipações do tributo devido ao final do
exercício.
68. Enfim, há de se destacar que a multa e os juros de mora não podem ser
cobrados no presente caso, uma vez que (a) ainda não transcorreu o prazo
concedido pela Autoridade Fiscal de 30 dias contado da data da ciência do
despacho decisório; e (b) diante da apresentação de Manifestação de
Inconformidade fica suspensa a cobrança de qualquer valor a titulo de mora, por
força do artigo 151, inciso III, do CTN.
69. Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, a Requerente requer seja a
presente Manifestação de Inconformidade acolhida e, pois, julgada
integralmente procedente, para que seja declarado nulo ou, ao menos,
reformado integralmente o r. despacho decisório, de modo que seja homologada
a compensação objeto da PER/DCOMP no 13392.73976.040906.1.3.04-3900,
com o consequente cancelamento da exigência fiscal que lhe está sendo
formulada, para que o presente processo administrativo seja remetido ao arquivo.

Após a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório ter sido
parcialmente procedente, nos termos do Acórdão Combatido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário.
O Acórdão combatido, no entanto, considerou aplicável ao caso em tela o art. 10 da IN
600/2005, acrescentando o seguinte:

No caso em apreço, os mandatários da pessoa jurídica encentram a questão de
mérito correlata à demanda, atestando a ocorrência de inconsistências praticadas
pelo contribuinte quando da execução do preenchimento da PER/DCOMP,
sobretudo, em relação a exata qualificação do crédito nele veiculado para fins de
compensação de débito declarado.
Resumidamente, assenta a existência e validade do crédito pretendido, cuja
origem fora indevidamente reportada sob a forma de pagamento a maior do
tributo, quando, na verdade, deveria representa-lo na condição de saldo indevido
do IRPJ apurado no encerramento do período-base de 2005, repisando,
sucessivamente, que a sociedade promoveu a apuração do direito creditório em
conformidade com as normas reguladoras que disciplinam a matéria tributária
em questão.
Nesse sentido, certifica que a importância concernente ao pagamento maior da
antecipação mensal pertinente ao mês de dezembro do ano-calendário de 2005,
integrou o cômputo da apuração do crédito auferido no encerramento do
respectivo exercício financeiro, conseqüentemente, entendendo restar nítida a
ocorrência de erro de fato cometido pelo requerente, procedimento não implicou
em nenhuma espécie de prejuízo ao erário público, unia vez que demonstra a
observância e cumprimento dos preceitos contidos no dispositivo estabelecido no
art. 10 cia Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
Converge as evidências de suas ilações, essencialmente, carreando cópias
integrais da DIPJ do Exercício 2006 — Ano-Calendário 2005 e da DIPJ do
Exercício 2007 — Ano-Calendário 2006, cópias de comprovante de arrecadação
do imposto em referência, cópia parcial da respectiva PER/DCOMP,
informações contábeis extraídas do Livro Razão do ano calendário de 2006, e
planilhas extra-contábeis contendo a apresentação de quadros descritivos da
composição agregada do saldo negativo do período-base de 2005, bem como a
demonstração das respectivas apurações mensais do IRPJ.
Sob tais perspectivas, analisando os dados provenientes do resultado do
processamento das informações prestadas nas declarações regularmente
transmitidas pelo interessado e aquelas contidas na base de pagamentos
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

efetuados no curso do ano-base (fls.136/183), cotejado com as argüições
submetidas na manifestação de inconformidade, fica patente que o requerente
intenta delimitar a controvérsia em torno do recolhimento levado a efeito para
quitação de antecipação mensal calculada em dezembro do período-base em
discussão.
Particularmente sob este aspecto, corroborando as assertivas atestadas por seus
mandatários, observa-se a inexistência de apuração da estimativa mensal em
relação ao mês de dezembro de 2005, enquanto que, de outra parte, contribuinte
efetivou um recolhimento no valor de RS 4.490.778,28, resultando, assim, na
caracterização do pagamento indevido do tributo na quantia noticiada na
DCOMP e reivindicado na manifestação de inconformidade, agora tipificado sob
a forma de saldo negativo do IRPJ.
A propósito, cumpre instar que a base de pagamentos administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil avigora parcialmente a demanda
formulada na manifestação de inconformidade do interessado, haja vista que o
DARF recolhido no importe de R$ 4.490.778,28, não perfaz composição do
saldo negativo demonstrada na aludida DIPJ do período-base (fl. 147), muito
embora apresente a disponibilidade integral do valor pago naquela oportunidade
(fls. 137/139).
Outrossim, converge em favor do interessado o fato da sociedade levar a efeito o
exercício da compensação em período subseqüente ao encerramento do ano-
calendário de 2005, bem como em data superveniente à transmissão da primeira
DCOMP eletrônica formulada com o intuito de promover o aproveitamento do
saldo negativo apurado na DIPJ/2006, qual seja a PER/DCOMP no
00237.06397.200406.1.3.02-0645, posteriormente retificada pela DCOMP n°
35500.50304.140606.1.7.02-5423, ambas noticiadas nos autos do Processo
Administrativo n" 10880.940872/2010-88.
Entrementes, conquanto verossímil a identidade das alusões supracitadas,
cumpre instar que a análise dos pressupostos de existência e validade da nova
situação noticiada pelo requerente enseja a adoção de um exame diferenciado da
legitimidade da pretensão, portanto, não se restringindo a mera constatação da
pertinência da ocorrência de pagamento a maior da estimativa mensal no período
de referência.
Ao contrário da tipificação originalmente retratada na pretensão inaugural, o
exame da procedência do valor original do crédito, agora, sob o enfoque da
lidimidade e existência de saldo negativo do IRPJ, demanda a realização de
procedimentos que visem a confirmação de todos os elementos de composição
da apuração formulados na DIPJ atinente ao Exercício 2006 — Ano-Calendário
2005 (DIPJ/2006).
Singularmente ao caso concreto, reclamará o exame das importâncias
concernentes aos pagamentos das estimativas mensais pagas e compensadas
agregado às retenções do imposto de renda conexas ao período-base, sobretudo,
por que a inconsistência no preenchimento da presente PER/DCOMP, por óbvio,
não apresenta a descrição completa e pormenorizada da integralidade dos
aludidos componentes, circunstância que seria regularmente exigida do
contribuinte caso tivesse promovido a entrega da declaração objetivando a
compensação de débitos com crédito desta natureza.
Em síntese, o pagamento a maior pertinente à antecipação mensal calculada em
dezembro do período-base em discussão não tem o condão de evidenciar
isoladamente a consistência do saldo negativo aferido no encerramento do
período base de 2005, mas, sim, representa somente mais um daqueles elementos
que integram o conjunto de parcelas de composição que deverão ser examinadas
para viabilizar a certificação da legitimidade do crédito pretendido.
(...)
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

Nada obstante, reconheceu parcialmente a pretensão homologatória do Recorrente, nos
seguintes termos:
Percebe-se, então, a existência parcial do crédito reivindicado na manifestação de
inconformidade, uma vez que a recomposição das informações originalmente
narradas na Ficha 12A da DIPJ do Exercício 2006 — Ano-Calendário 2005,
toma patente que a nova apuração do saldo negativo do período-base restringiu-
se em R$ 2.107.572,39 (dois milhões, cento e sete mil, quinhentos e setenta e
dois reais e trinta e nove centavos), ante a observância do cumprimento dos
requisitos normativos norteados pelo art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600,
de 28 de dezembro de 2005, ainda que fortuitamente, agregado à confirmação
parcial das parcelas de composição do direito creditório apurado no
encerramento do período-base.
Ainda, conforme já informado, o Acórdão combatido pugnou pelo não reconhecimento
integral dos valores objetos de compensação, mas apenas parcial, sobretudo porque
haviam valores do ano calendário de 2004 ainda não reconhecidos e incluídos na
compensação de 2005 e, igualmente, pelo não afastamento da multa de mora.
O Recorrente, a seu turno, preliminarmente, alegou:

Nulidade do acórdão recorrido: argumentos inéditos.

Nesse sentido, alega nulidade do Acórdão recorrido, por violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, diante da impossibilidade de se trazer elementos novos
no processo e que não estavam sendo discutidos na presente demanda, quanto à seguinte
conduta:

“(...) ao questionar valores de IRPJ informados pela ora Recorrente em relação
ao ano-base e/ou as deduções de Imposto de Renda que reduziram o lucro real
verificado,”
(...)
“18. Na verdade, apenas com a intimação do V. Acórdão recorrido é que a ora
Recorrente teve conhecimento dos questionamentos feitos pelas DD.
Autoridades Fiscais acerca do montante do lucro real verificado no ano-base
2005”. Viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)
20. De acordo com o V. Acórdão recorrido a compensação não foi homologada
em virtude da inexistência de saldo negativo naquele ano-base. Porém, o
Despacho Decisório (peça inaugural do presente processo administrativo) não
homologou a compensação em razão da impossibilidade de se compensar valores
pagos a maior a título de estimativa mensal. Ou seja, os fundamentos são
absolutamente diversos!
21. Em suma, os fundamentos trazidos pelo V. Acórdão recorrido não constavam
no Despacho Decisório e, portanto, não pôde ser objeto de impugnação quando a
ora Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade. Não bastasse
isso, sequer foi dada oportunidade à Recorrente, no decorrer deste processo
administrativo, Para apresentar contestação a essas alegações trazidas pelo V.
Acórdão recorrido.

Considerando a alegação da contribuinte, contudo, entendo que não assiste razão na
alegação de alteração do critério jurídico para apreciação dos créditos objeto de
homologação, pois, no caso do Acórdão recorrido, houve tão somente o esclarecimento
e aprofundamento relativo às causas que motivaram a não homologação.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

Nesse aspecto, insta notar que as situações que ensejam a nulidade estão previstas no
art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim, preliminarmente, não se verificando qualquer impeditivo previsto no supracitado
dispositivo legal, entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto à alegação de
nulidade.

A obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento.

Alega a Recorrente que Despacho decisório não possui o condão necessário para
constituir o crédito tributário e, portanto, autorizar a cobrança do débito e penalidades
decorrentes:
“39. No caso em questão, as DD. Autoridades Fiscais de São Paulo/SP, por meio
de Despacho Decisório, não homologou a compensação feita pela ora Recorrente
e, além disso, fugindo das suas atribuições, em ato contínuo, cobraram os débitos
de IRPJ apurados, decorrentes do ano-base de 2005, bem como da referida
compensação. Ocorre que as DD. Autoridades Fiscais não podem pretender'
cobrar débito sem que ele tenha sido devidamente constituído, seja por meio de
um Auto de Infração ou por meio de uma Notificação de Lançamento.
40- A corroborar o entendimento da Recorrente de que a constituição de Auto de
Infração ou de Notificação de Lançamento é ato obrigatório do Fisco que não é
substituído pelo pedido de compensação feito pelo contribuinte, está a E.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, in verbis:
"PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DUPLICIDADE.' O Despacho Decisório que
denega, em parte, pedido de ressarcimento/compensação não serve para
constituir crédito tributário devido e não recolhido/compensado, nem declarado.
A constituição de crédito tributário devido e não recolhido, compensado ou
declarado' da-se por meio de Auto de Infração ou Notificação de Lançamento.
Um procedimento não se confunde com o outro não se podendo alegar que, neste
caso, há duplicidade de cobrança." (Acórdão n° 204-01.613, da antiga 4a Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes, Cons. Rel. Nayra Bastos Manatta, sessão
de 21.8.2006 – não destacado no original)”
(...)
"NORMAS PROCESSUAIS - COMPENSAÇÃO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (CTN, art. 156, II) - DISCORDÂNCIA DA FAZENDA
PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE REGULAR ATO DE LANÇAMENTO -
IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA - Discordando a Fazenda Pública do
procedimento de compensação levado a efeito pelo contribuinte, é mister
proceder-se à lavratura do ato de lançamento de oficio visto que o crédito
tributário anteriormente declarado pelo contribuinte, por força do direito que a lei
lhe outorgou, foi por este liquidado. Inexistência, na espécie, de crédito tributário
declarado a dispensar o lançamento de oficio. Lançamento nulo." (Acórdão no
107-04.172, da antiga 7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, Cons.
Rel. Paulo Roberto Cortez, sessão de 15.5.1997 – não destacado no original).
Em síntese:
“ 42. Ou seja, uma vez feito o pedido de compensação pelo contribuinte, cabe às
Autoridades Fiscais analisarem a procedência do débito e, posteriormente,
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

homologarem ou não a compensação. Se não homologada, deverá,
obrigatoriamente, ser realizado de ofício o lançamento do débito apurado.
43. Diante do exposto, resta claro que a presente cobrança deve ser cancelada,
uma vez que o Despacho Decisório não é a via competente para se formalizar um
crédito, e tal fato contraria expressamente o disposto no artigo 142, caput e
parágrafo único do CTN, além do artigo 90 do Decreto 70.235/72”
.
No entanto, não merecem prosperar as alegações do contribuinte, data vênia, pois o
pedido de compensação, nos termos da redação atual do art. 74 da Lei 9430/96,
parágrafos 6a e 7a, atualizada pela Lei 10.833/2003, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)

Assim, constituindo-se em constituição de dívida e instrumento hábil e necessário para
exigência dos débitos indevidamente compensados, e, não sendo homologada a
compensação, abre-se o prazo de 30 dias para o pagamento dos débitos indevidamente
compensados, nos termos legais.
Inaplicável, portanto, a Súmula CARF n. 52, já que as compensações foram realizadas
após a data do dia 31/10/2003, valendo-se dos parágrafos 6a e 7a da Lei 9430/1996
(atualizada pela Lei 10833/2003):
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949, de 24/01/2007
Acórdão no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão no 104-22.409, de 23/05/2007
Acórdão no 106-15.764, de 17/08/2006

Da mesma forma, entendo que assiste razão ao Acórdão combatido, no que tange à
aplicabilidade da multa de mora e dos juros de mora pelo pagamento extemporâneo,
ainda que tenha exigibilidade suspensa em decorrência da instauração tempestiva do
litígio administrativo, caso se verifiquem exigíveis os débitos discutidos.
O próprio art. 161 do CTN, também mencionado no Acórdão combatido é claro ao
estabelecer que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros,
sem prejuízo de penalidades cabíveis.
No mesmo passo, o art. 61 da Lei 9430/96 é claro sobre a possibilidade da aplicação de
penalidade:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto
no 7.212, de 2010)
Ainda, a imposição de juros moratórios em decorrência do não pagamento tempestivo
do débito tributário pode ser realizada ainda que suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos da Súmula n. 5 do CARF:
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Igualmente, pelos mesmos fundamentos legais e jurisprudenciais, não merece prosperar
a alegação do contribuinte no sentido de que:
60. Dessa forma, as DD. Autoridades Fiscais erroneamente lançaram, como se
tributo fosse, valores que não teriam sido pagos pela Recorrente com base em
estimativas mensais (por conta da compensação não homologada) e deixaram de
considerar, como seria correto nesse momento posterior ao encerramento do
exercício, o tributo devido em 31 de dezembro de 2005.
(...)
No que tange às parcelas mensais eventualmente não pagas, em decorrência da
compensação não homologada, caberia apenas e eventualmente aplicar a multa
isolada, conforme dispõem diversos dispositivos legais que regem a matéria,
entre eles, artigo 44, § 1° inciso IV da Lei n° 9.430/96, bem como os artigos 15 e
16 da IN SRF n° 93/97, além do artigo 18 da Lei n° 10.833/2003 e o artigo 90 da
Medida Provisória n° 2158-35/01.
Entendo, ainda, que o mérito dos créditos possam ser discutidos ou até mesmo afastados
em âmbito recursal, que logrou a autoridade de origem proceder à composição do
crédito tributário nos exatos termos legais, nos termos dos artigos 61 e 74, parágrafos 5
e 6 da Lei n. 9430/96, com a redação da Lei 10833/2003, além do art. 161 do CTN.
Passa-se, assim, à análise do crédito discutido.

Do pedido de diligência.
Ainda, em sede preliminar, a recorrente reforça a necessidade de atendimento do pedido
de diligência, que havia sido feito na manifestação de conformidade (itens 51 e 57), e,
considerando que a documentação é expressiva e vasta, para comprovar o alegado,
entende deve ser concedido seu pedido, em homenagem ao princípio da verdade
material.
A renovação do pedido de perícia, conforme alega o Recorrente, decorre da necessidade
de apuração e cotejamento dos valores devidos a título de estimativas para composição
do saldo negativo do ano calendário de 2005, em homenagem ao princípio da verdade
material.
Ainda, quanto ao pedido de perícia, com supedâneo nos termos do art. 18 do Decreto
70.235/72, deve-se reforçar que a perícia técnica é instituto que se mostra necessário
quando há dúvidas de ordem técnica que exijam manifestação de profissional
especializado para esclarecê-las. Não parece ser o caso, cujas circunstâncias fáticas que
movem a presente autuação foram bem demonstradas pela fiscalização, ainda que o
contexto normativo tenha se alterado em relação ao período em questão. Por tais
motivos, mantenho o indeferimento do pleito do contribuinte, já que tais procedimentos
não são necessários para a elucidação do caso. Portanto, afasto o pedido de diligência.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

Ademais, a título argumentativo, a respeito da alegação do Recorrente para que fossem
produzidas provas documentais em homenagem ao princípio da verdade material.
Nesse aspecto, porém, concordo com o teor do Acórdão combatido, pois não é demais
lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária
para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e
o cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Da mesma forma, a entrega da DIPJ deve ser provida de documentação comprobatória
hábil para sustenta-la, isto é, que seja suficiente para comprovar a existência de crédito
passível de compensação, conforme a inteligência da Súmula n. 92 do CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam
permitir o reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte.
Ademais, pugna o Recorrente pelo afastamento da aplicação da Taxa Selic, o que não
pode ser atendido, considerando o teor da Súmula n. 4 do CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, na hipótese de ser verificada a existência de débitos tributários devidos, no
período de inadimplência, deve-se aplicar a taxa Selic, nos termos do entendimento
sumular acima.
Por outro lado, recentemente, foi editada a Súmula n. 177 do CARF, cujos efeitos
impactam diretamente na apreciação do direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
conforme se observa abaixo.

Da aplicação da Súmula 177 e a compensação de estimativas
Por fim, alega a Recorrente a existência de processos administrativos vinculados às
estimativas dos anos calendários de 2005 com exigibilidade suspensa, nos termos do art.
151, inc. III do CTN e no art. 74, da Lei 9430/96, e que, por esse motivo, dever-se-ia
sobrestar o presente processo para aguardar o resultado daqueles:

45. No que se refere aos Processos Administrativos n°s 10880.929113/2009-21 e
10880.930548/2009-18, é importante notar que as DD. Autoridades Fiscais
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

exigem por meio destes valores supostamente compensados indevidamente. A
esse respeito, a Recorrente reitera que, nesta mesma data, apresentou os
competentes Recursos Voluntários a esse E. Conselho Administrativo.
46. Assim, no momento, os débitos exigidos estão com a exigibilidade suspensa
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN e do artigo 74 § 11 da Lei n°
9.430/96 e reconhecido pela jurisprudência pátria.
47. Ou seja, as DD. Autoridades Administrativas não poderiam desconsiderar o
saldo negativo de IRPJ apurado em período anterior para indeferir as
compensações realizadas no período subsequente (tal fato está sendo monitorado
em processo administrativo independente). Desta forma, não é cabível que, antes
de encerrados os Processos Administrativos n°s 10880.929113/2009-21 e
10880.930548/2009-18, nos quais estão sendo apurados os valores relativos ao
ano-base 2004, os mesmos interfiram na apuração do saldo negativo do ano-base
2005.
48. Sendo assim, resta demonstrado que a presente exigência não merece
prevalecer, uma vez que o mesmo débito está sendo exigido por duas vezes pelas
DD. Autoridades Administrativas. E ainda que não se entenda desta forma, a
Recorrente reitera todos os argumentos aduzidos nas Manifestações de
Inconformidade como se aqui estivessem transcritos, demonstrando o seu direito
à compensação realizada.

Contudo, em pesquisa processual, constatou-se que o Processo Administrativo n.
Processos Administrativos n°s 10880.929113/2009-21 encontra-se arquivado. Porém, a
mesma pesquisa indica que o processo n. 10880.930548/2009-18 encontra-se
aguardando distribuição, o que indica que não teve Recurso Voluntário distribuído para
julgamento no CARF.
Observe-se, porém, o que relata o Acórdão combatido:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

(...)
No tocante às compensações levadas a efeito em relação às antecipações mensais
calculadas em março (integral) e abril (parcial), impende registrar que ambas
foram objeto de análise inaugural que ensejou a prolação de decisões não-
homologatórias das compensações declaradas, cujos efeitos foram mantidos por
ocasião da reapreciação da matéria em sede de julgamento de primeira instância,
através do qual restou caracterizada a apuração de imposto a pagar no
encerramento do ano-calendário de 2004, consoante demonstrado nos acórdãos
carreados aos autos dos processos abaixo especificados, portanto, corroborando à
inexistência de crédito derivado de saldo de negativo daquele período-base:

Sob este aspecto, vale frisar que a aferição da inexistência do crédito declarado
consubstanciou um nexo de causalidade superveniente em relação ao saldo
negativo originalmente apurado no encerramento do ano-base de 2005, tendo em
conta que a aludida negativa de homologação produziu a supressão dos efeitos
extintivos impelidos sobre os débitos declarados nas correspondentes
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

PER/DCOMP transmitidas sob exclusiva iniciativa e responsabilidade do
requerente.
Diante das circunstâncias assentadas em face da prescrição da improcedência do
crédito postulado, ocorre o afastamento dos efeitos extintivos implementados
quando da entrega e admissão das respectivas DCOMP eletrônicas, invalidando,
assim, qualquer interpretação analógica que vise assegurar à existência de direito
adquirido produzido em favor do requerente pelo exercício das compensações
nelas formuladas, uma vez que a situação fática que certifique, de forma
irretratável. a absoluta ilegitimidade por derivação de quitação levada a efeito no
curso do período-base consuma não só a ineficácia das repercussões causadas na
apuração do saldo do negativo do ano-calendário de 2005, bem como a
caracterização
do
inadimplemento
das
aludidas
antecipações
mensais
regularmente confessadas na forma da legislação tributária.
Além disso, conferir ao sujeito passivo a manutenção dos efeitos sucessivos de
um crédito indevido, formado mediante lastro em valores comprovadamente
inexistentes ou totalmente utilizados em compensações precedentes, implicaria
no acolhimento de razões desarrazoadas com o preceito estabelecido no caput do
art. 170 do CTN, mormente, no tocante ao pressuposto legal que determina a
admissibilidade de exercício da compensação somente diante da preexistência de
créditos líquidos e certos em favor do sujeito passivo, pormenor que, em
relação ao caso concreto, notadamente evidencia-se a partir das conseqüências
determinadas pela caracterização da inexistência de saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2004.
Assim sendo, denota-se totalmente fora de propósito os sofismas conduzidos
com o intuito de estabelecer a inversão de ordem das exigências incitadas em
face da perda da eficácia das DCOMPS transmitidas pelo requerente, aventando
a pretensa ocorrência de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e de
vedação ao confisco, atribuindo-se à Administração Tributária a prática de
injuridicidade ensejadora de enriquecimento sem causa, sobretudo quando, neste
último aspecto, notadamente se evidencia que a conduta infringente encontra
estrita conexão com as compensações indevidas promovidas pelo próprio sujeito
passivo.

Independente do resultado trazido por aqueles processos administrativos (processo
administrativo n. 10880.930548/2009-18), porém, já que as estimativas do ano
calendário de 2004 são determinantes para a comprovação do direito creditório apto à
compensação no ano calendário de 2005, entendo que a questão está resolvida no
âmbito da jurisprudência administrativa, pois as estimativas compensadas e
confessadas mediante DCOMP integram o saldo negativo, mesmo que não
homologadas ou pendentes de homologação:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Logo, no que tange às estimativas compensadas, assiste razão ao contribuinte, nos
termos da Súmula CARF n. 177.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.905007/2009-51

Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao
RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos da Súmula 177 do CARF.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital